Tribunal: TJDFT
Processo: 0724033-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724033-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA BASTOS MORETTE REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA MORETTE LIMA, MARCOS BASTOS MORETTE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO DO BRASIL S/A, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA BASTOS MORETTE contra decisão (ID 237813010) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do procedimento de repactuação de dívida ajuizado em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., BANCO DO BRASIL S.A., LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos realizados na conta corrente da autora pelo Banco do Brasil. Em suas razões (ID 72925579), a agravante alega que: 1) a decisão agravada é equivocada e deve ser reformada; 2) encontra-se superendividada, com grande parte da sua renda mensal comprometida; 3) possui deficiência física congênita e está em situação de extrema vulnerabilidade social, econômica e de saúde; 4) o débito realizado pelo Banco do Brasil em sua conta corrente equivale a mais de 50% do seu salário líquido; 5) a manutenção dos descontos no patamar atual a priva dos recursos indispensáveis à sua subsistência e de sua família; 6) a espera pela resolução final do mérito agravaria sua vulnerabilidade financeira. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam limitados os descontos realizados em conta corrente pelo Banco do Brasil a 30% de sua remuneração. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 73607369). A agravante interpôs agravo interno da decisão (ID 74237398). A decisão foi mantida (ID 74982480). Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil (ID 75749401). A agravante informou que foi concedida sua aposentadoria em 01/08/2025 e que seus proventos diminuíram consideravelmente, de modo que os descontos incidentes em conta corrente ultrapassam os seus rendimentos (ID 76576959). O Ministério Público do Distrito Federal, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Maria Rosynete de Oliveira Lima, oficia pelo não provimento do agravo de instrumento (ID 76592353). É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 933 do Código de Processo Civil – CPC: “Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.”. Logo, diante da alegação de fato novo ou prova superveniente na instância recursal, observar-se-á sempre o contraditório, sobretudo quando a questão puder influenciar o julgamento do recurso. No caso, o fato noticiado – concessão de aposentadoria e consequente redução dos rendimentos da agravante – afeta diretamente o julgamento do recurso. Intime-se o Banco do Brasil para se manifestar sobre o fato superveniente, no prazo de 5 dias. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Converto o julgamento em diligência para que a agravante - querendo - apresente os seguintes documentos: 1) extratos bancários completos de todas as contas bancárias de sua titularidade, dos três últimos meses (deverá constar todas as entradas e movimentações da conta, além do saldo final do mês de referência); 2) declarações de imposto de renda completas, relativas aos anos-calendário de 2023 e 2024; 3) extrato atualizado das dívidas negativas nos cadastros de proteção ao crédito (o extrato deverá ser apresentado de maneira legível, com todas as informações de todas as dívidas inscritas); 4) extrato que demonstre o valor atual das dívidas de cartão de crédito existentes; 5) extrato atualizado do relatório de empréstimos e financiamentos (SCR), que pode ser obtido no endereço eletrônico: https://www.bcb.gov.br/meubc/relatorioemprestimofinanciamento; 6) planilha atualizada que demonstre todas as dívidas relacionadas por tipo: empréstimo consignado, empréstimo debitado em conta corrente, cartão de crédito, entre outros; 7) extrato da pensão por morte deixada por seu esposo; 8) outros documentos que julgue importantes para demonstrar a situação de superendividado. Ainda, deverá esclarecer sobre a origem do recebimento do valor mensal de R$ 1.764,93 (ID 233023763, autos de origem). Prazo: 5 dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator